Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003813-10.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se o exequente em relação à planilha juntada pelo executado (ID 27745189), no prazo de dez dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator